Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DE CUIDADOR SOCIAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PÚBLICO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “a orientação de que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa que é respaldada no interesse público” (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022).
3. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, sendo vedada ao Poder Judiciário a aferição dos critérios administrativos de conveniência e de oportunidade da Administração, quando firmados em conformidade com os parâmetros legais.
4. Na hipótese em apreço, o conjunto probatório coligido ao feito evidencia que a remoção da Apelante decorreu da patente necessidade do serviço, atendendo ao interesse da Administração Pública.
5. No caso concreto, não se vislumbra que a argumentação da Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida impositiva.
6. Apelação conhecida e não provida.